Tribunal: STF
Processo: RE 1546140
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. cerceamento de defesa. Erro na tipificação de conduta. readequação de sanções. Ausência dos vícios indicados. Embargos declaratórios rejeitados.



    I. Caso em exame



      1. Ação civil pública por improbidade na qual condenado ex-prefeito por atos que obstaram a realização de licitações. Condenação mantida pelo TRF da 5ª Região. No extraordinário, alegou-se nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, inexistência do tipo por revogação do art. 11, inc. I, da LIA, não comprovação de ato de improbidade e ausência de dolo. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento com fundamento no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. Nos embargos de declaração, o embargante aponta omissão e contradição na decisão impugnada.



    II. Questão em discussão



    3.As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve afronta direta ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, considerada a ausência de intimação da sessão de julgamento da apelação; (ii) se houve erro de fato na indicação da tipificação na qual enquadrada a conduta do recorrente; e (iii) se ocorreu omissão no tocante à readequação das penalidades impostas.



    III. Razões de decidir



    4.  Após o julgamento da apelação, o ora embargante apresentou embargos de declaração perante o TRF da 5ª Região, questionando exatamente a ausência de intimação e arguindo a nulidade do acórdão prolatado. O Colegiado de origem, ao julgar tais declaratórios, afastou o cerceamento de defesa alegado, assentando, expressamente, que a intimação ocorreu nos termos da legislação de regência, deixando consignado, inclusive, que o julgamento do mérito da apelação ocorreu na data para a qual houve a intimação originária (28/04/2022) e rejeitou a arguição de nulidade.



    5. A argumentação do recorrente é diametralmente oposta aos fundamentos contidos no acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração. Assim, somente a partir da análise das peças dos autos e do exame da legislação indicada (CPC e Regimento Interno do TRF) seria possível aferir a veracidade do alegado no recurso extraordinário, procedimento que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF e no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, corretamente mencionados na decisão embargada.



    6. Consta expressamente na sentença que a atuação do recorrente, no sentido de frustrar a realização da licitação, está prevista “na primeira parte do inciso VIII do art. 10 da LIA, consistente na frustração do caráter competitivo” (e-doc. 94, p. 6), Não houve, portanto, a contradição indicada.



    7. Das razões do recurso extraordinário interposto perante o TRF da 5ª Região, acostado no e-doc. 254 e que foi objeto da decisão ora embargada, não consta qualquer alusão à revisão das penalidades impostas. Em momento algum houve impugnação quanto à condenação nas penas de suspensão de direitos políticos e de perda do cargo público. Em consequência, não tendo sido instado o julgador a manifestar-se sobre determinado tema, inexiste a omissão apontada.



    8. Ausência dos vícios indicados.



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de declaração rejeitados.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Jaci Severino de Souza contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, ante fundamentos assim sintetizados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 10, INC. VII, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 2021, AO CAPUT DO ART. 11 E REVOGAÇÃO DO PERTINENTE INC. I. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO EM CONCRETO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar atos de improbidade administrativa praticados por ex-prefeito e ex-integrantes da comissão de licitação do Município de São Bento/PB. 



    2. Os pedidos foram julgados procedentes em 1º Grau, decisão confirmada pelo TRF, uma vez que foi reconhecida a prática dolosa de atos de improbidade destinados a fraudar licitações. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a condenação decorrente de contrariedade aos princípios da Administração Pública após a edição da Lei nº 14.230, de 2021, pela qual se revogou o inc. I do art. 11 da citada norma; (ii) verificar se a absolvição na esfera criminal repercute de forma a encerrar o procedimento no tocante ao ilícito administrativo; e (iii) analisar se ficou comprovado o dolo na conduta dos agentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A par da narrativa a respeito da contrariedade aos princípios da Administração Pública, o pedido formulado na ação de improbidade administrativa foi julgado procedente a partir do enquadramento da conduta dos réus na precisão do art. 10, inc. VIII, da Lei nº 8.429, de 1992, tal como indicado desde a inicial. A revogação do inc. I do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, não é suficiente, no caso concreto, a inviabilizar a demanda, considerando ter havido tipificação específica. 



    5. Em relação à absolvição de Jairo Rodrigues da Silva no âmbito penal, consta do acórdão recorrido que não houve negativa de autoria ou registro de inexistência do fato, mas tão somente insuficiência de provas que pudessem sustentar a condenação criminal. 



    5.1. Assim, considerada a independência entre as esferas cível, penal e administrativa, a ausência de condenação criminal, no caso, não repercute na apuração da improbidade administrativa. 



    6. Quanto à comprovação dos atos que demonstram a improbidade administrativa, bem como o dolo dos recorrentes, que fraudaram as licitações para obter benefícios financeiros em detrimento do erário público, o acórdão impugnado mostra-se fundamentado de forma detalhada. 



    7. Nesse sentido, ressalto que para chegar à conclusão em sentido contrário ao exarado pelo Tribunal a quo seria necessário reexaminar o quadro fático probatório, procedimento vedado em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recursos extraordinários parcialmente conhecidos e, nessa parte, negado seguimento.” (e-doc. 358).



    2. Nos presentes declaratórios, o embargante aponta que houve violação direta ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, ante a ausência de intimação para a sessão de julgamento, sendo desnecessária a análise das provas dos autos.



    2.1. Assevera que o Juízo enquadrou os atos praticados no art. 11, inc. I, da LIA, expressamente afastando o art. 10, inc. VIII, decisão confirmada pelo TRF, com adequação para o inc. V do art. 11 da mencionada norma, pelo que a indicação, na decisão monocrática, de que houve condenação com fundamento no art. 10, inc. VIII implica erro de fato e alteração na tipificação.



    2.2. Afirma que na Lei nº 14.230, de 2021, alterou-se o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, de modo que não mais cabem as sanções de suspensão de direitos políticos e de perda da função pública em caso de condenação com fundamento no art. 11 da LIA, pleiteando a readequação da pena imposta.



    2.3. Narra que, “em que pese reconhecer a necessidade de aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.230/21, e aplicáveis ao caso por força do entendimento vinculante proferido no Tema 1.199 do STF, o Tribunal de origem deixou de aplicar, na mesma medida, o novo regime sancionatório previsto no art. 12, inciso III, da LIA, igualmente reformado, mantendo as sanções de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, que não mais integram o rol de penalidades previstas para atos fundados no art. 11 da nova redação da LIA”.



    2.4. Ao final, requer sejam sanadas as omissões e contradições indicadas a fim de que, reformado o provimento individual embargado, seja provido o extraordinário, anulando-se o acórdão prolatado na origem, ante o reconhecimento do cerceamento de defesa. Caso assim não se entenda, pleiteia a correção do julgado quanto à tipificação da conduta e a readequação das penalidades (e-doc. 361).



    3. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo acolhimento em parte dos embargos (e-doc. 366).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No tocante à nulidade do acórdão prolatado na origem, o embargante alega o que se segue:



    “A ausência de intimação para a sessão de julgamento no TRF-5 gerou ao acusado cerceamento de defesa.



    (...)



    Como se observa, o que se busca no recurso extraordinário interposto é a nulidade da sessão de julgamento (e do acordão proferido) sem que houvesse a devida intimação das partes, o que gerou cerceamento de defesa do embargado e foi de encontro com a Constituição Federal, como bem pontuado nos recursos anteriores apresentados. 



    Ex positis, a nulidade aqui pontuada viola diretamente o direito de defesa, consagrado pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que os advogados do embargante deixaram de ser devidamente intimados para a sessão de julgamento que gerou uma dura condenação!



    A decisão embargada gera uma grave omissão, pois a parte teve cerceado seu direito de defesa, qual seja, a oportunidade de sustentar oralmente nos autos no TRF-5, o que infringiu a Constituição Federal, não se tratando, pois, de reexame de provas, afastando qualquer incidência da Súmula 279 do STF.



    Na referida sessão de julgamento, o Eminente Relator informou que não iria julgar o presente processo, suspendendo o feito até o julgamento do tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, após, FOI DESIGNADA UMA SESSÃO DE JULGAMENTO SEM QUE HOUVESSE A INTIMACAO DAS PARTES!



    O que requer-se deste Supremo Tribunal, é que seja considerado o fato de que, Eminente Relator do Tribunal de origem informou que não iria julgar o presente processo, suspendendo o feito até o julgamento do tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.



    Mais adiante, ao fim da sessão, nota-se que o advogado questiona a Relatoria a respeito da suspensão do processo, e o R. Relator confirma a retirada de pauta para fins de avaliação, informando ainda que, quando designada nova data as partes seriam novamente convocadas para o julgamento, vejamos o trecho:



    (...)



    Os presentes autos não foram julgados em nenhuma das datas em que foi originalmente pautado, seria necessária nova publicação, a fim de conferir publicidade às partes da data da sessão de julgamento.



    A questão essencial que se coloca neste momento é que houve a indicação expressa de violação ao art. 5°, LV, da CF, o embargado teve seu direito de defesa cerceado no momento em que seus procuradores deixaram de ser intimados para a sessão de julgamento que ocorreu no dia 12 de maio de 2022.” (e-doc. 361).



    5. Após o julgamento da apelação, o ora embargante apresentou embargos de declaração no TRF da 5ª Região, questionando exatamente a ausência de intimação e arguindo a nulidade do acórdão prolatado. O Colegiado de origem, ao julgar tais declaratórios, afastou o cerceamento de defesa alegado, assentando, expressamente, que a intimação ocorreu nos termos da legislação de regência, deixando consignado, inclusive, que o julgamento do mérito da apelação ocorreu na data para a qual houve a intimação originária (28/04/2022) e rejeitou a arguição de nulidade, na forma dos seguintes fundamentos:



    “De início, não procede a insurgência inicial, pois, apesar do esforço argumentativo da defesa técnica, não se vislumbra a nulidade procedimental indigitada.



    É fato que as partes foram, regularmente, intimadas da sessão de julgamento telepresencial realizado pela egrégia Turma em 28/04/2022, inclusive, reconhecido pelo embargante.



    Na verdade, a discussão veiculada nos aclaratórios não suscita maior dúvida, a não ser o inconformismo da defesa técnica do réu, na compreensão equivocada de que o processo foi retirado de pauta, para fins de avaliação, informando ainda que, quando designada nova data as partes seriam novamente convocadas para o julgamento. Com este entendimento, reputa o embargante a obrigatoriedade de intimação para nova sessão de julgamento a qual o presente recurso estivesse incluído.



    De fato, o julgamento ocorreu na sessão do dia 28 de abril de 2022, ao qual se reporta a certidão de id. 4050000.31373483, lavrada pela Secretaria da Primeira Turma, no dia 12 de maio, data esta que não se confunde com a da realização do julgamento. Não poderia ser diferente, pois tal ato cartorário retrata a proclamação da decisão do colegiado. Portanto, impende reconhecer do equívoco da decisão cartorária anterior, de id. 4050000.31140346, que nenhum efeito tem sobre a realidade da marcha processual. E mais, contrariamente à pretensão dos embargos, a terceira certidão cartorária, de id. 4050000.31445679, completa, em sua integralidade, o julgamento da Turma, com a juntada das notas taquigráficas que contêm o registro da discussão do julgamento realizado no dia 28 de abril do corrente ano.



    Nesta quadra, a pretensão de nulidade esbarra na previsão do art. 935 do Código de Processo Civil, por cuja dicção os processos podem ser adiados para a sessão seguinte, independente de nova publicação de pauta, regramento este regulamentado pelo artigo 69 do Regimento Interno desta Corte.



    Rejeita-se, pois, a arguição de nulidade do julgamento, porquanto não houve vício no procedimento da sessão de julgamento do recurso. As partes foram devida e regularmente intimadas da pauta de julgamento originária, independentemente de nova intimação para a pauta seguinte.



    Demais disso, quanto à suspensão do prazo prescricional cuida-se de matéria que mereceu destaque no julgamento ora embargado. 



    Nesse aspecto, a questão da retroatividade da Lei 14.230/21, sobretudo em relação à necessidade da presença do elemento subjetivo doloso para configuração do ato ímprobo e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente, foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989-RG, em 18/8/2022, cuja controvérsia envolvia a discussão do Tema 1.199, afetado ao rito da repercussão geral. 



    A Suprema Corte firmou o entendimento sobre a questão, ao firmar, à unanimidade, a seguinte tese sobre a aplicação das alterações da Lei de Improbidade Administrativa, in verbis:



    (...)



    Assim, percebe-se que não tem aplicabilidade ao caso o novo regime prescricional, à toda evidência.



    No caso, inadequadamente, o recurso visa à realização de novo julgamento, quando a matéria considerada importante foi discutida, de maneira a não necessitar de nenhum outro complemento que possa alterar o resultado do julgamento. Não há possibilidade de se reabrir o debate do mérito recursal, pretensão que não encontra guarida da jurisprudência.



    Também não há como acolher a insurgência quanto ao interesse prequestionatório, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário. A este propósito não se presta à simples rediscussão do julgamento, posto que, no caso presente, não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado. Ressalte-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos aclaratórios demonstra-se suficiente para prequestionamento ficto. 



    Tecidas essas considerações, nego provimento aos pedidos de embargos de declaração. 



    É como voto.” (e-doc. 241; grifos acrescidos).



    6. Da leitura do acima transcrito percebe-se que a argumentação do recorrente é diametralmente oposta aos fundamentos contidos no acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração. De tal sorte que somente a partir da análise das peças dos autos e do exame da legislação indicada (CPC e Regimento Interno do TRF) seria possível aferir a veracidade do alegado no recurso extraordinário, procedimento que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF e no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, corretamente mencionados na decisão embargada.



    7. Prossegue o embargante, apontando que o pronunciamento individual impugnado resultou na alteração da tipificação pela qual foi condenado, afirmando que o enquadramento das condutas no art. 10, inc. VIII, da LIA fora expressamente afastado pelas instâncias de origem.



    7.1. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alegou ter sido condenado com fundamento no caput e no inc. I do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992. Afirmou que, ante a revogação de tais dispositivos pela Lei nº 14.230, de 2021, deixou de existir rol exemplificativo de condutas, pelo que deveria ser “reconhecer a ocorrência da abolitio improbitatis”. Confira-se a seguinte transcrição:



    “DA REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92 - DA NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO POR UMA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ARTIGO 11 DA LIA



    Inicialmente, cabe destacar que o R. acordão recorrido alterou a condenação dos recorrentes da seguinte forma:



    (...) 12. O perfeito enquadramento das condutas dos réus, com fundamento no art. 11, I, da Lei 8.429, na redação anterior às alterações introduzidas pela Lei 14.230/21, enseja observação pertinente à revogação do mencionado inciso, cuja disposição nele contida passou a integrar a nova redação do inciso V do artigo 11: V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (...).



    Ora, é visível que as condutas descritas nos dois incisos se divergem em sua integralidade. Sendo assim, aplica-se o disposto no artigo 17, §10 F, inciso I da Lei de Improbidade, in verbis:



    Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. 



    § 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: 



    I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial;



    Sendo assim, necessária, novamente, a anulação do acórdão vergastado, em razão do Douto Relator condenar os recorrentes por conduta diversa da definida na petição inicial.



    Não obstante, a sentença confirmada no Acórdão recorrido aponta que o Sr. Jaci Severino de Souza teria praticado os atos descritos no artigo 11, caput e inciso I da Lei de Improbidade Administrativa, em sua redação original na Lei 8.429/92:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 



    I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto , na regra da competência.”



    Imperioso destacar outra mudança relevante aos presentes autos, que diz respeito à ênfase dada pelo legislador para a necessidade de comprovação das condutas dolosas para a configuração dos atos de improbidade administrativa, ABOLINDO, dessa maneira, as espécies antes previstas na modalidade culposa.



    Com base no mesmo entendimento, entendeu o legislador por abolir algumas condutas descritas nos incisos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA. Exemplo disso é conduta descrita no art. 11, I da Lei de Improbidade Administrativa, a qual a r. sentença imputa ao ora recorrente. Ocorre que a conduta descrita no inciso primeiro foi expressamente revogada pela Lei nº 14.230/2021.



    (...)



    Constata-se, portanto, que tal conduta não mais é considerada ato de improbidade administrativa. Tampouco se pode falar na recapitulação das condutas atribuída ao recorrente, visto que o arcabouço fático não permite o seu enquadramento em outro inciso do artigo em análise, razão pela qual deve ser afastada a imputação.



    Diante do exposto, necessária a aplicação da retroatividade in mellius do novo diploma legal para, no caso em apreço, reconhecer a ocorrência da abolitio improbitatis quanto a conduta do art. 11, I, da LIA.



    Adiante, restando apenas as considerações a respeito do caput do artigo 11, por força das alterações realizadas pela Lei nº 14.230/2021 deve ser observado que tal dispositivo não mais ostenta rol exemplificativo de condutas, ou seja, existe a clara necessidade da ocorrência dos atos taxativos dos incisos para a caracterização dos atos ímprobos.



    (...)



    Com a nova redação do caput do artigo 11, passou-se a exigir EXPRESSAMENTE que os atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública sejam caracterizados por umas das condutas descritas em seus incisos, alterando a redação original que previa tais condutas com caráter exemplificativo.



    (...)



    Ora, com a revogação do inciso I e a alteração do caput do artigo 11, não há mais do que se falar em ato de improbidade administrativa pela conduta anteriormente subsumida a tais normas, aplicando-se retroativamente a norma mais benéfica ao Recorrente.” (e-doc. 254).



    7.2. Após analisar a argumentação do recorrente, assim decidi, no particular:



    “(...) 6. No tocante à revogação do inc. I do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, tenho que tal modificação não é suficiente, no caso concreto, a inviabilizar a demanda. Isso porque desde a inicial, a par de discorrer sobre a contrariedade aos princípios da Administração Pública, o Ministério Público indicou que a conduta dos réus, destinada a burlar os objetivos dos procedimentos licitatórios, enquadrava-se no inc. VIII do art. 10 da norma mencionada (e-doc. 2, p. 8-9), a saber:



    "Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 



    VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;”



    6.1. O enquadramento dos atos praticados no tipo previsto no dispositivo acima transcrito foi expressamente consignado na sentença:



    “Merece destaque que o caso não se amolda à hipótese de dispensa indevida de licitação, também prevista no mesmo inciso VIII do art. 10 da LIA, mas sim na primeira parte consistente na frustração do caráter competitivo, não subsistindo, portanto, o entendimento invocado pelo autor e consagrado na jurisprudência no sentido de que, nesta hipótese, dano se apresenta presumido.” (e-doc. 94, p. 6; grifos nossos).



    6.2. Tal aspecto foi especificamente ressaltado pelo Colegiado de origem:



    “O perfeito enquadramento das condutas dos réus, com fundamento no art. 11, I, da Lei 8.429/92, na redação anterior às alterações introduzidas pela Lei 14.230/21, enseja observação pertinente à revogação do mencionado inciso, cuja disposição nele contida passou a integrar a nova redação do inciso V do artigo 11: 



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; 



    Dito isto, as condutas praticadas pelos demandados, com a frustração e ofensa à concorrência, em prejuízo da imparcialidade do procedimento licitatório, ainda que se invoquem as recentes alterações legislativas, continuam a ser passíveis de condenação diante do favorecimento ilícito de terceiros que contrataram com a Administração.” (e-doc. 200, p. 7-8).” (e-doc. 358).



    7.3. Nota-se, pelo acima transcrito, que o recorrente sustentou: (i) a nulidade do acórdão porque a condenação foi fundamentada em dispositivo diverso daquele indicado na inicial e (ii) porque o inc. I do art. 11 da LIA foi revogado, não mais existindo tipificação para a conduta praticada, o que resultaria na improcedência dos pedidos. 



    7.4. Ocorre que, como demonstrado, foi pedida, na inicial, a condenação do réu a partir do disposto no art. 10, inc. VIII, da LIA. Tal pedido foi atendido. Observa-se que consta expressamente na sentença que a atuação do recorrente, no sentido de frustrar a realização da licitação, está prevista “na primeira parte do inciso VIII do art. 10 da LIA, consistente na frustração do caráter competitivo” (e-doc. 94, p. 6). Ou seja, a condenação foi imposta a partir do dispositivo indicado na inicial, qual seja, o agir no interesse de evitar a realização da licitação, tanto assim que o TRF a atualiza considerando o teor do inc. V do art. 11. Inexiste a contradição alegada nos presentes embargos, no particular.



    8. Por fim, diz o embargante haver omissão no pronunciamento impugnado no tocante à revogação, pela Lei nº 14.230, de 2021, das penalidades de suspensão dos direitos políticos e de perda do cargo público, quando houver condenação com base no respectivo art. 11.



    8.1. Entretanto, das razões do recurso extraordinário interposto perante o TRF da 5ª Região, acostado no e-doc. 254, e que foi objeto da decisão ora embargada, não consta qualquer alusão à revisão das penalidades impostas. Em momento algum houve impugnação quanto à condenação nas penas de suspensão de direitos políticos e de perda do cargo público. Em consequência, não tendo sido instado o julgador a manifestar-se sobre determinado tema, inexiste a omissão apontada. Em verdade, quanto às mencionadas sanções, verifica-se a preclusão.



    9. Ante o exposto, inexistindo as omissões e a contradição apontadas, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator